Tribunal: TJSP
Processo: 2235281-72.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TABELA PRÁTICA DO TJ/SP – Índices da caderneta de poupança – Descabimento – Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial – Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.

AGRAVO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TABELA PRÁTICA DO TJ/SP – Índices da caderneta de poupança – Descabimento – Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial – Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Inclusão de honorários advocatícios no cálculo do valor devido ao poupador – Insurgência sob o fundamento de que fixados em decisão transitada em julgado na ação civil pública – Descabimento – Deliberação sobre verba honorária estabelecida previamente aos advogados que viessem futuramente a representar os poupadores que ingressassem em juízo para liquidar a sentença da ação civil pública em questão, que não tem o alcance de vincular terceiros que nem estavam no processo na oportunidade em que tanto se decidiu – Impossibilidade em falar-se em ocorrência de coisa julgada, e, na verdade, em preclusão relativa ao estabelecimento do montante da verba honorária pertinente a cada liquidação e cumprimento de sentença, que veio posteriormente a ocorrer na hipótese em análise, especialmente quando se constata que o art. 472, do CPC/1973, assim como o faz o art. 506, do CPC/2015, afirma que a coisa julgada se dá entre as partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, regra a qual, uma vez observada, é suficiente para afastar o quanto sustentado no agravo.

Agravo parcialmente provido.